Tribunal: STF
Processo: ARE 1535662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três agravos interpostos por Rogerio Clemente Fernandes Vieira (edoc. 79), Rafaela Baraldi Sacardo (edoc. 81) e Erica de Almeida Fernandes (edoc. 85) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, no que interessa:  



     



    “Tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico. Pretensão de aguardar o recurso em liberdade. Julgamento da apelação. Pedido prejudicado; Tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico. Prisão em flagrante por guarda municipal. Possibilidade. Art. 144, § 8º, da Constituição Federal regulamentado pela Lei nº 13.022/2014. Crime, ademais, permanente, que autoriza a prisão por qualquer pessoa. Inteligência do art. 301, do Código de Processo Penal; Ingresso em residência. Mandado judicial. Desnecessidade. Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico. Situação de flagrante. Análise dos dados contidos no celular de uma das acusadas. Autorização judicial. Prova necessária ao esclarecimento dos fatos e que não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/96. Nulidade inexistente. Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes. Prisões em flagrante. Apreensão de maconha e cocaína nas residências dos envolvidos. Denúncias apontando o tráfico praticado por todos eles. Depoimento dos guardas seguros, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras. Responsabilidade penal dos apelantes bem comprovada. Condenação mantida; Associação para o tráfico. Prova que indica o ajuste prévio, permanente e estável para a prática de tráfico entre os acusados. Delito bem comprovado. Sentença mantida; Tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico. Envolvimento de adolescentes bem demonstrado. Qualificadora do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Ocorrência; Tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Pena. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Incompatibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime prisional fechado. Gravidade do crime, equiparado aos hediondos. Cabimento. Detração. Matéria a ser aferida pelo juízo das execuções; Justiça Gratuita. Requisitos para o deferimento. Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções, quando os acusados serão chamados a satisfazer a obrigação e que foge aos limites do recurso. Recursos parcialmente providos para redução das penas impostas”(edoc. 41)  



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados os de Rafaela e Rogério e parcialmente acolhidos os de Erica “para deixar expresso que é incabível o cumprimento de pena em regime domiciliar” (edoc. 59)



    Nos recursos extraordinários interpostos por Erica de Almeida Fernandes (edoc. 48) e Rogério Clemente (edoc. 50) sustenta-se violação aos artigos 5º, caput, e incisos XII, XLV, XLVI, L, LIV, LV e LVII do Texto Constitucional.



    Ambos frisam a ausência dos requisitos caracterizadores do crime associação para o tráfico.



    Érica Fernandes destaca a existência dos pressupostos para a incidência da causa especial de diminuição de pena versada no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, desproporcionalidade na fixação da pena base e viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ainda, da prisão domiciliar, aludindo a existência de filho menor de 6 anos de idade.



    Rogério Clemente assinala, ainda, nulidade decorrente da atuação da guarda metropolitana civil, afirmando que não se tratava de prisão em flagrante; não haver provas suficientes para a condenação e erronia quanto a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.



    No recurso extraordinário interposto por Rafaela Sacardo (edoc. 54), aponta-se ofensa ao artigo 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    As irresignações não merecem prosperar, tendo em vista que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    Ademais, superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente